Tribunal: TJDFT
Processo: 0713414-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713414-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JUVENILIO QUEIROZ DOS REIS - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRCJUD) para localização de bens da parte executada. A agravante alega, em síntese, que: 1) o Sr. Juvenildo detém 100% das cotas da agravada e é casado com a Sra. Iara Helena Teixeira Queiroz, presumindo-se que toda a renda da empresa é revertida em proveito do casal, o que obriga a ambos pelo pagamento da dívida por ela contraída; 2) foi localizado um veículo em nome da esposa, sendo imprescindível saber em qual regime de bens são casados para que seja possível a constrição da sua meação; 3) as Informações do Registro Civil (CRCJUD) são disponibilizadas exclusivamente ao Judiciário e conveniados ao CNJ; 4) realizou diligências ao CENSEC, tendo localizado um Inventário no qual o Sr. Juvenildo participa como herdeiro, razão pela qual requereu ao Juízo de origem que fosse expedido ofício ao 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos – Asa Sul para que prestasse informações com a finalidade de realização da penhora da sua quota da partilha, o que também foi indeferido. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a consulta ao CRCJUD e a expedição de ofício ao 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos – Asa Sul. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a consulta ao CRCJUD pode ser feita pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao 3o Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos – Asa Sul, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Nesse sentido: “(...) 3. Na hipótese recursal, a pesquisa requerida (via Central de Informações de Registro Civil Nacional - CRC), além de estar ao alcance da parte extrajudicialmente, não necessitando de atuação do Poder Judiciário para a obtenção das informações requeridas, não seria efetiva para concretizar a satisfação do débito, pois ‘não é possível a penhora do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença’ (Acórdão 1312189, 07443523520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). (...)” (Acórdão 1331354, 07384016020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A CRC é sistema de gerenciamento de dados que tem por objetivo integrar todas as Serventias de Registro Civil, possibilitando a busca, pela internet, de dados registrais de nascimento, casamento e óbito, bem como possibilitar a expedição de certidões eletrônicas. 2. A pesquisa à CRC para obtenção de informação ao alcance da parte credora dispensa a atuação judicial. 3. A tarefa de diligenciar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete ao credor. (...)” (Acórdão 1330451, 07450166620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator